Tribunal: TCU
Processo: 037.585/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6110/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Edísio Cerqueira Alves (gestão 1993-1996), em razão da não-comprovação da regular aplicação dos recursos repassados mediante o Convênio 5362/1996, Siafi 306117 (peça 4), firmado entre o FNDE e o município de Jitaúna - BA, cujo objeto foi "propiciar a qualidade do ambiente físico e condições escolares eficientes no âmbito do ensino Fundamental, contemplando as ações: 'Escola Reformada' e 'Aquisição de equipamentos'"; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022, aprovada em 11/10/2022, estabelece que prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União (art. 2o), e que incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o); Considerando que, de acordo com o normativo supracitado, o prazo de prescrição será contado da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (art. 4o, inciso II); e a prescrição é interrompida pela notificação e por qualquer ato inequívoco de apuração do fato (art. 5o, incisos I e II); Considerando que, mediante o item 9.2 do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , de relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler, esta Corte fixou o entendimento "no sentido de que o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária" ; Considerando que, com base nos dispositivos supracitados, o marco inicial para a contagem do prazo prescricional ocorreu em 17/10/1997, data em que a prestação de contas foi apresentada; Considerando que a prescrição quinquenal foi interrompida pela primeira vez com a emissão da a análise da prestação de contas, em 20/4/1998, constituindo-se, portanto, o marco inicial a ser considerado para a contagem do prazo da prescrição intercorrente; Considerando que, a partir dessa data, a prescrição intercorrente foi interrompida diversas vezes com a notificação de Edísio Cerqueira Alves, em 22/7/1999; a emissão do relatório de inspeção 429/2001, em 5/10/2001; a nova notificação de Edísio Cerqueira Alves, em 28/6/2002; a apresentação de defesa pelo responsável, em 15/4/2003; a emissão do Parecer PGF, rejeitando a defesa apresentada, em 21/10/2004; a emissão da Informação 506/2013, em 26/11/2013, entre outros; Considerando o transcurso de mais de cinco anos entre a data do Parecer PGF de 21/10/2004 e a emissão da Informação 506/2013 de 26/11/2013; Considerando a proposição da AudTCE, com a anuência do MP/TCU, no sentido de reconhecer a prescrição quinquenal nesta tomada de contas especial; Considerando que o RI/TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a"); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", do RI/TCU e com os arts. 4o, inciso II, 5o, incisos I e II, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória, dando ciência ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em linha com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.585/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Edisio Cerqueira Alves (XXX.844.215-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.